Tribunal: TCU
Processo: 012.240/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marília Drummond Tzaschel contra o Acórdão 9.750/2024-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal seu ato de pensão civil e a ele negou registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, em processo de pensão civil, interposto por Marília Drummond Tzaschel em face do Acórdão 9750/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; e 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e à entidade de origem.